Tribunal: TJDFT
Processo: 0042735-93.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RECONVENÇÃO. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTES. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E NULIDADE DE SENTENÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. PETIÇÃO APÓCRIFA. VÍCIO SANÁVEL. ALEGAÇÃO DE OFENSAS A PROFESSOR. DIREITOS DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. AJUIZAMENTO DE DIVERSAS AÇÕES. ORIUNDAS DA MESMA SITUAÇÃO FÁTICA E MESMAS PARTES. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NORMA VIGENTE AO TEMPO DA SENTENÇA. INCIDÊNCIA.
1. A decisão que exclui litisconsorte do processo desafia agravo de instrumento, se a parte não manejar esse recurso no tempo próprio, ocorre a preclusão.
2. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional quando o julgador enfrentou os temas de relevância para o desate da demanda com a devida fundamentação. O Magistrado não está obrigado a discorrer sobre todas as alegações das partes nem se vincula aos fundamentos apontados pelos litigantes.
3. A sentença citra petita é aquela que não examina na plenitude os pedidos formulados pelas as partes. Enquanto, a sentença extra petita é aquela em que o julgador defere pedido não postulados pelas as partes. Situações que não se afiguram nos autos.
4. A ausência de assinatura do patrono da causa em petição juntada aos autos é vício sanável, devendo ser a parte intimada para suprir a irregularidade.
5. Não viola os direitos da personalidade do professor a conduta de pai de aluno que faz reclamação nos órgãos competentes sobre a metodologia de ensino adotado pelo docente de seu filho.
6. A repetição de ações ajuizadas em desfavor das mesmas partes, quando oriundas da mesma situação fática, sem observar o regramento previsto no art. 508, do CPC/2015, caracteriza dano moral.
7. A quantificação do valor da indenização pelo dano moral deve levar em conta a gravidade da conduta, a capacidade financeira do ofensor e da vítima, sem que haja a promoção do enriquecimento ilícito. Ainda, o valor da compensação financeira deve assumir caráter pedagógico com vista a inibir a repetição da conduta ou omissão ilícita. Sendo que tais vetores devem ser aferidos à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
8. A litigância de má-fé é medida excepcional, e como tal, para a sua imposição exige a comprovação do dolo processual da parte.
9. Segundo o entendimento do guardião da lei federal, Superior Tribunal de Justiça – STJ, nas ações ajuizadas sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, cujas sentenças foram proferidas após 17.03.2016, o arbitramento da verba honorária deverá observar os critérios indicados pelo o artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015.
10. Recurso de apelação parcialmente conhecido e provido em parte.